Tribunal: TJMT
Processo: 0002036-47.2017.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não conheceu o recurso de apelação interposto em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em decorrência de sua intempestividade.
Em linhas gerais, a agravante sustenta que ressalvados os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, submetidos ao prazo decenal, é certo que os reclamos interpostos no âmbito de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC, aplicando-lhes, portanto, o prazo quinzenal do parágrafo 5o do artigo 1.003.
Aduz, ainda, que o presente caso se trata de uma ação de Saúde para fornecer atendimento de fonoterapia, fisioterapia e psicológico, que não é um dos procedimentos especiais expressamente enumerados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, restando evidente que possui o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar o recurso de apelação.
Salienta, por fim, que foi intimado da sentença em 26 de março de 2019, tendo apresentado recurso de apelação em 05 de maio de 2019. Considerando todos os feriados, afirma que o prazo fatal para interposição do recurso seria 13 de maio de 2019.
Pautada nesses argumentos, requer a retratação da decisão com o consequente reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação, revogando a decisão anteriormente proferida e dando o devido provimento ao recurso (id. 35317962).
Contrarrazões apresentadas (id. 40205485 e 40205486).
É o relatório. Decido.
No tocante a tempestividade do recurso de apelação, é certo que, tratando-se de interesse de adolescente, em que a ação foi ajuizada na Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, necessário observar o disposto no artigo 152, §2° c/c art. 198 da Lei n. 8.069, de 13 de junho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece o prazo de dez (10) dias para interposição de recurso com vedação de prazo em dobro para Fazenda Pública e Ministério Público, verbis:
Artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.[...]
§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.
Artigo 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:
I – os recursos serão interpostos independentemente de preparo;
II – em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias. [...]
No entanto, referido prazo decenal será aplicado tão somente nos procedimentos especiais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, in casu, tratando-se de Ação de Obrigação de Dar/Fazer, prevalecerá o prazo recursal disposto no Código de Processo Civil.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. MEDIDA DE PROTEÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE MENOR. DIREITO À EDUCAÇÃO. PAIS OPTANTES DO SISTEMA DE HOMESCHOOLING (ENSINO DOMICILIAR). AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO ANTECIPATÓRIA QUE DETERMINOU A MATRÍCULA DA CRIANÇA NA REDE PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO PRAZO RECURSAL APLICÁVEL.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90) prevê o prazo de 10 (dez) dias para a interposição dos recursos no âmbito dos procedimentos da Justiça da Infância e da Juventude (artigo 198).
2. O Código de Processo Civil de 1973, por sua vez, estabelecia o lapso de 15 (quinze) dias para o manejo de apelação, embargos infringentes, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência (artigo 508).
3. Em se tratando de agravo cabível contra decisões interlocutórias, o prazo recursal também era de 10 (dez) dias (artigo 522 do CPC de 1973), assim como estipulado no ECA.
4. O CPC de 2015, contudo, veio a unificar os prazos recursais, estabelecendo, como regra geral, o lapso de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.003).
5. Os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA submetem-se ao prazo recursal decenal do artigo 198 daquele diploma. Por outro lado, os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC de 2015, aplicando-se-lhes, portanto, o prazo quinzenal do § 5o do artigo 1.003.
6. Na hipótese, os autos principais versam sobre ‘ação de medida de proteção’ de menor que não estaria frequentando a rede regular de ensino, em virtude de omissão de seus genitores. Em razão do deferimento da tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público estadual, os réus interpuseram agravo de instrumento, que não foi conhecido pelo Tribunal de origem, em razão do decurso do prazo decenal estipulado no inciso II do artigo 198 do ECA.
7. Não se enquadrando a presente demanda entre os procedimentos especiais previstos no ECA, o prazo recursal a ser observado era o quinzenal, computado em dias úteis, consoante estipulado pelo Novo CPC, razão pela qual se afigura impositivo reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto na origem.
8. Recurso especial provido.
(STJ, Quarta Turma, REsp 1697508/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de junho de 2018).
Dessa forma, o recurso de apelação interposto mostra-se tempestivo, uma vez que interposto em 05 de maio de 2019, dentro do prazo de 30 (trinta) dias que se esgotaria apenas em 13 de maio de 2019, conforme disposto nos artigos 183, §1o, e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, exercendo juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação interposto.
Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual, bem como a conclusão dos autos para julgamento.
Às providencias.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora